Tribunal: CARF
Processo: 10530.001648/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10530.001648/2007-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
CARLOS ANDRE DE TOLEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes
informados na declaração de ajuste.
DEPENDENTES. SOGROS.
Tratando-se de declaração em conjunto, onde o cônjuge tem rendimentos
tributados em conjunto com o contribuinte, os sogros podem ser considerados
como dependentes, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção anula nem esteja declarando em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de três dependentes
(R$3.816,00) e de despesas médicas no valor parcial de R$245,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/20), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001648/2007-43
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001648/2007-43

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.701,73 para
saldo de imposto a pagar de R$2.918,28.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e de instrução e omissão de rendimentos.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/6/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
11/7/2007, às fls. 2/20 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas glosadas.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 45/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/1/2010 (fl. 41), o contribuinte, em
11/2/2010 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/67, requerendo o restabelecimento
como dependentes do filho André Luiz, da enteada Jéssica e dos sogros, Luiz Carlos e Afonsina.
Indica a juntada de documentação comprobatória das despesas médicas e com instrução.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as glosas de dependentes e de despesas médicas e com
instrução. Em seu recurso, o recorrente reclama o restabelecimento de quatro dos seis
dependentes, das despesas com instrução e de parte das despesas médicas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
A autuação consigna que no curso da ação fiscal o contribuinte não teria atendido
à intimação.
Passo a análise das deduções contestadas.
Dependentes
Quanto aos dependentes declarados, a decisão recorrida registrou:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001648/2007-43

O impugnante não apresenta certidão de nascimento dos filhos declarados. Anexa
apenas documentos de pessoas que alega seriam seus pais, sogros e avós. Não traz,
porém, prova da sua relação com estas pessoas. Ademais, a pessoa que declara como
sua mãe recebera rendimentos tributáveis de R$ 11.141,96 (fls. 32), que não foram
incluídos pelo declarante.
Sobre a matéria, trago o artigo 35, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que tenha
dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do art.
4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)
Em seu recurso, o recorrente requer o restabelecimento da dedução como
dependentes do filho, da enteada e dos sogros.
Quanto a André Luiz, constata-se que é filho do contribuinte com Eliana Prado
(fl.50), informada e acatada como cônjuge na declaração sob exame (fl.31). No ano sob exame, o
filho completou seis anos e, desse feita, cumpre os requisitos para figurar como dependente do
contribuinte.
Quanto a Jéssica, verifico que é filha do cônjuge do contribuinte (fls. 51/52) e que
no ano-calendário sob exame ela completou 13 anos. Entretanto, não há provas nos autos de que
a guarda da filha teria ficado com a senhora Eliana. Como previsto na legislação de regência, no
caso de filhos de pais separados, faz-se necessária a comprovação quanto à guarda judicial e
eventual recebimento de valores a título de pensão judicial.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001648/2007-43

Quantos aos sogros, da leitura do dispositivo legal, constata-se que inexiste
previsão legal para dedução dos sogros.
O sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que seu filho ou filha esteja
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual, nem estejam declarando
em separado. O fato de o filho ou filha ser informado na declaração do cônjuge como dependente
não permite que seus pais possam ser considerados dependentes também do cônjuge declarante.
Ou seja, para que os sogros possam ser considerados dependentes na declaração
do genro ou nora, seu filho ou filha tem que ter auferido rendimentos e declarar estes
rendimentos em conjunto com seu cônjuge.
Nesse sentido, é como orienta o Manual de Perguntas e Respostas IRPF2005, em
seu item 318:
318 - Para efeito de dedução, os dependentes próprios de um dos cônjuges ou
companheiros podem ser considerados na declaração do outro cônjuge ou companheiro?
Não. O contribuinte pode efetuar apenas as deduções correspondentes a seus
dependentes próprios. Assim, somente se um cônjuge ou companheiro apresentar
declaração em conjunto onde estejam sendo tributados rendimentos de ambos os
cônjuges ou companheiros, seus dependentes próprios podem ser incluídos na
declaração apresentada em nome do outro cônjuge ou companheiro. Contudo, se o
cônjuge ou companheiro apresentar declaração em separado, os seus dependentes
próprios só podem constar em sua declaração de rendimentos. Consulte perguntas 355,
356
(destaques acrescidos)
Sobre o conceito da declaração em conjunto, dispõe o artigo 8o, do Regulamento
do Imposto de Renda/1999:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
...
§3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.
No Manual IRPF 2007, a RFB esclarece:
DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
083 - Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
No caso, do exame da declaração entregue, constata-se que o contribuinte não
informou rendimentos auferidos pelo cônjuge (fl.30). Nada obstante, é preciso que se veja que na
autuação foram incluídos rendimentos auferidos pelo cônjuge (fl.18), infração não contestada
pelo contribuinte.
Dessa feita, existindo rendimentos auferidos pelo cônjuge e submetidos à
tributação na declaração sob exame, a declaração se configura como em conjunto, podendo os
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001648/2007-43

dependentes do cônjuge ser incluídos pelo contribuinte. Registro que a decisão recorrida não
apontou que eles teriam auferido rendimentos, como destacou em relação à mãe do contribuinte.
Dessa feita, cabe o restabelecimento desses dependentes.
Pelo exposto, deve ser restabelecida a dedução com três dependentes (filho e
sogros), no valor de R$3.816,00.
Despesas com instrução
Em sua impugnação, o contribuinte informara a impossibilidade de apresentar
comprovação da despesa declarada. Agora, em seu recurso, ele junta o documento de fl.55.
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Do exame do documento juntado, destaco que não é possível aceitar a prova de
sua quitação apensas à vista do carimbo aposto no documento, sem identificação do signatário e
do valor pago. Ainda que superada essa questão, não é possível definir a natureza da despesa, de
forma a verificar se seria passível de dedução. Destaco que as instituições educacionais
costumam oferecer, além da graduação em ensino superior, outros cursos, que não se configuram
necessariamente em despesa dedutível dentro do conceito do IRPF. Sem a comprovação do
pagamento e da natureza do pagamento, a glosa mostra-se correta.
Despesas médicas
Na análise dos documentos acostados à impugnação, a decisão recorrida decidiu
por restabelecer a despesa consignada no comprovante de rendimento de fl. 8, no valor de
R$1.308,16, mantendo a glosa das despesas odontológicas realizadas com não dependentes,
conforme se extrai do trecho a seguir:
As despesas com dentistas teriam sido efetuadas em seus dependentes glosados,
conforme anotações nos recibos. Como não comprova a relação de dependência,
não são dedutíveis estas despesas.
Destaco que a única ressalva feita pela decisão recorrida quanto aos documentos
apresentados foi quanto aos pacientes dos tratamentos.
Dessa feita, tendo sido restabelecido neste voto o dependente André Luiz, cabe o
restabelecimento das despesas médicas a ele atinentes, no valor de R$245,00 (fls. 56).
Tendo em mente que somente as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes informados e não tendo sido comprovada a relação de dependência na forma devida
de Jéssica, as despesas médicas dela não podem ser aceitas.
Por fim, quanto ao convênio dentário pleiteado, com base nos contracheques
juntados (fls. 59/67), não há como ser acatado.
Embora não tenham sido juntados todos os contracheques do ano-calendário, da
soma daqueles apresentados, depreende-se que os valores reclamados pelo recorrente integram o
montante de R$1.308,16 consignado no comprovante de rendimentos de fl.8 e já acatado pela
decisão recorrida.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.421 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.001648/2007-43

Dessa feita, cabe cancelar a glosa de despesa médica no montante de R$245,00,
relativa ao dependente André Luiz.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de três dependentes (R$3.816,00) e de despesas médicas no valor parcial
de R$245,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital